Tribunal: STF
Processo: RE 1452089
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 



    2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 



    3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 



    4. Agravo interno desprovido”. (eDOC 31 – ID: a5cf2445)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, I, 5º, LXXVIII, e 100, §§ 3º e 4º, do texto constitucional. (eDOC 39 – ID: 652e9a07) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de cumprimento individual de sentença proferida em sede de ação coletiva. 



    Alega-se erro na aplicação do tema 792 da sistemática da repercussão geral, por considerar que o caso dos autos se trata de um distinguish. Afirma-se, ainda, que embora a Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual majorou o teto da obrigação de pequeno valor, tenha entrado em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem consignou a impossibilidade de aplicação da Lei Distrital nº 3.624/2005, com a redação dada pela Lei nº 6.618/2020, dada a irretroatividade da lei em comento, nos termos do entendimento firmando do julgamento do tema 792 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão:  



    “(...)



    A pretensão do Agravante não comporta acolhimento, pois esbarra na tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF, sujeito a repercussão geral, cujo acórdão foi publicado no dia 15-setembro-2020. 



    O precedente da Suprema Corte, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, e julgado em sessão do dia 8-junho-2020, estabeleceu a seguinte tese (tema 792):



    (...)



    O recurso extraordinário paradigma, que transitou em julgado em 25-março-2021, foi interposto pelo SINDIRETA/DF, pleiteando o reconhecimento da natureza material da lei que alterou o teto para a expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, repercutindo na sua inaplicabilidade às situações jurídicas constituídas em data anterior à entrada em vigor da norma. 



    De fato, conforme aventando pela parte Agravante, a hipótese do recurso paradigma referia-se à Lei Distrital n. 3.624/2005 que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos (logo, houve aumento, e não redução desse limite, conforme estabelecido na Lei Distrital nº 6.618/2020, ora indigitada). 



    Ocorre que a razão de decidir pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas é a mesma: a natureza não só processual, mas também material da lei da submissão do crédito ao sistema de precatório, o que afasta a incidência do artigo 14 do Código de Processo Civil, invocado pelo Agravante. 



    Inclusive, a tese firmada em repercussão geral (Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF) não se limitou a tratar, especificamente, da inaplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005, que foi objeto do recurso paradigma, nem restringiu o entendimento pela natureza material apenas das normas que reduzam o teto para pagamento via RPV. 



    Ao revés, a tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Desta forma, não é cabível a restrição/interpretação pretendida pelo Agravante. 



    Outrossim, quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o Ministro prolator do voto condutor do Recurso Extraordinário (provido, à unanimidade), que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Vejamos a transcrição do voto do relator eminente Ministro Marco Aurélio:



    (...)



    Com efeito, não se trata, o presente caso, de ação em curso, mas de execução, em que já constituído o título executivo. 



    Verifica-se que a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. 



    A presente execução (ou cumprimento de sentença) teve início em 30-março-2017 (ID 9434718). Destarte, ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020. A propósito, confira-se o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha se amparado no entendimento da Suprema Corte, fixou como teto aquele vigente ao tempo da propositura da execução:



    (...)



    Registre-se que a Lei Distrital 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 2015.00.2.014329-8, de maneira que permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005). 



    Dessa maneira, aplicando-se à hipótese a tese cogente firmada pela Suprema Corte, impõem-se o afastamento da disciplina da nova norma, mantendo-se a incidência da Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1º, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários-mínimos.



    (...)” (eDOC 31 – ID: a5cf2445, p. 2-6)  



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do tema 792 da repercussão geral. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 792), assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. (RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)  



    Nesse sentido, confira-se também o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.361.600 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.05.2022)  



    Seguindo a mesma orientação, destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 55.895, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.9.2022; Rcl 55.309, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022 e Rcl 52.552, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.4.2022. 



    De fato, a controvérsia do tema 792 da repercussão geral consiste na aplicação da Lei Distrital nº 3.624/2005 às execuções em curso, tendo o Supremo Tribunal assentado a tese sobre a natureza híbrida (material e processual) das leis que tratam sobre o sistema de execução pela sistemática de precatórios, do que se extraiu a limitação do seu alcance no tempo ao trânsito em julgado do título exequendo, não influenciando nas execuções posteriormente movidas. 



    Diga-se, ainda, que, naquele precedente, não se restringiu o entendimento adotado aos casos em que houve diminuição do teto para requisição de pequeno valor, sendo as premissas definidas no precedente aplicáveis tanto no caso de aumento quanto de diminuição.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente